Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703619-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE CADERNO DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO READEQUADA. CAUSA DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. I - Não há que se falar em absolvição do delito descrito no art. 35 da LAD quando a prova dos autos, constituída por apreensão de drogas, de caderno com a contabilidade do tráfico, quebra de sigilo bancário, tudo corroborado pelas declarações dos policiais responsáveis pela investigação, prestadas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem dúvida alguma a reunião estável e permanente dos réus, com divisão de tarefas, todas essenciais para a consumação do crime de tráfico de drogas. II - O nível de organização e a prática do tráfico como atividade laboral não são fundamentos idôneos para a avaliação negativa da culpabilidade, porquanto se confundem com o tipo descrito no art. 35 da LAD. III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. IV - A readequação dos critérios utilizados na sentença, modificando ou agregando a fundamentação, não configura reformatio in pejus, quando não implicar em agravamento da pena ou fixação de regime mais gravoso. V - Inviável aplicar a causa redutora disposta no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 na condenação pelo delito de associação para o tráfico, notadamente quando o agente é reincidente. VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, para réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VII - Recursos conhecidos. Desprovidos aqueles interpostos por DANIEL e ANA CRISTINA e parcialmente provido o apresentado por THIAGO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 35 da Lei 13.343/2006, sustentando sua absolvição do crime de associação para o tráfico em razão da insuficiência probatória. Aduz que não há prova concreta da estabilidade e da permanência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 35 da Lei 13.343/2006. Isso porque, ao assentar que “a prova dos autos, constituída por apreensão de drogas, de caderno com a contabilidade do tráfico, quebra de sigilo bancário, tudo corroborado pelas declarações dos policiais responsáveis pela investigação, prestadas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem dúvida alguma a reunião estável e permanente dos réus, com divisão de tarefas, todas essenciais para a consumação do crime de tráfico de drogas.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010